Tribunal: TJSP
Processo: 3001546-39.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III) – Embargos com nítido caráter infringente e manifesto propósito de prequestionamento – Recurso conhecido e rejeitado.